Tribunal: TJDFT
Processo: 0002573-50.2016.8.07.0011
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANULATÓRIA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO REGIDO PELA LEI No 9.514/97. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDICIANTE. INOBSERVÂNCIA. INVALIDADE DO LEILÃO E EXPROPRIAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito vem se posicionando no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor fiduciante sobre a data da realização do leilão, dos contratos regidos pela Lei no 9.514/97. Logo, a falta de comunicação do referido procedimento extrajudicial configura vício de forma, ocasionando sua nulidade, sendo certo que a redação acrescida ao art. 27, do citado regramento, pela Lei no 13.465/17, veio a consolidar entendimento já esposado por aquela colenda Corte Judicial.

2. Apelo não provido.